Tribunal: STF
Processo: RE 1303430
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: Trata-se de agravo regimental (eDOC 27) interposto em 31.03.2021 (eDOC 28) em face de decisão monocrática, em que neguei provimento ao recurso extraordinário, nos seguintes termos (eDOC 25): 
    “Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (eDOC 17, p. 27; eDOC 18, p. 1):
    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ROYALTIES DE PETRÓLEO. OPERAÇÕES DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. CITY GATE. AMPLIAÇÃO DO ESPECTRO. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA NO ÓRGÃO ESPECIAL. LEI N° 9.478/98 ALTERADA PELA LEI N° 12.734/12. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDAS.
    1. Trata-se de Reexame Necessário e Apelação Cível interposta pela Parte Impetrada, Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP, contra sentença que concedeu a segurança, ratificando liminar, para que a ANP proceda ao cálculo do repasse dos royalties, já para o mês de agosto de 2013, ao Município de Japaratuba-SE, em conformidade com a redação original dos arts. 48 e 49 da Lei n° 9478/97, sem as alterações promovidas pela Lei n° 12.734/12, até a decisão final da ADI n° 4917, suspendendo a decisão administrativa que já a partir do mês de junho de 2013 modificava a dita sistemática, e devolvendo ao Impetrante os valores pagos a menor a partir do mês de agosto/2013.
    2. O Município de Japaratuba-SE, impetrou o presente Mandado de Segurança, contra ato do Superintendente da ANP, alegando, em síntese, que em março de 2012 foi publicada a Lei 12.734/2012, editada para determinar novas regras de distribuição dos royalties do petróleo entre os entes da Federação, sendo que, no dia seguinte à referida publicação, foi ajuizada a ADI 4917 pelo Estado do Rio de Janeiro, em cujos autos foi deferida medida cautelar de suspensão da legislação atacada. Sustenta que, através de ofício datado de junho/13, enviado aos Municípios produtores, a ANP invoca o Parecer 294/2013/PF-ANP/PGF/AGU, para estabelecer novo critério de distribuição em decorrência da vigência dos arts. 48, § 3° e 49, § 7°, da Lei 12734/12, e, já no mês de junho, incluiu indevidamente novos municípios no rol de beneficiários dos royalties, causando a redução de mais de 60% do valor recebido pelos municípios produtores, promovendo nestes verdadeiro caos orçamentário e contrariando a medida liminar deferida no bojo da citada ADI.
    3. O Órgão Especial desta Corte, nos autos da Arguição de Inconstitucionalidade n° 2013.51.01.020985-6, concluiu no sentido da inconstitucionalidade do §3° do art. 48 e do §7° do art. 49 da Lei n° 9.478/97, com redação dada pela Lei n° 12.734/2012, considerando as premissas fixadas na ADI n° 4.917 -MC, vez que, ao incluir as instalações de embarque e desembarque de petróleo e gás natural às concessionárias, estabelecera nova redistribuição dos royalties em detrimento dos Estados e Municípios produtores (Relator Des. Federal Luiz Paulo da Silva Araújo Filho, DJ 05/11/2015).
    4. Não há que se falar em reconhecimento de declaração de inconstitucionalidade por arrastamento do §3° do art. 48 e do §7° do art. 49 da Lei n° 9.478/97, com redação dada pela Lei n° 12.734/2012, conforme aduz o Apelante. Sequer houve, até o momento, declaração de inconstitucionalidade na ADI n° 4917, mas apenas a suspensão cautelar da aplicação dos artigos 42-B; 42-C; 48, II; 49, II; 49-A; 49-B; 49-C; § 2° do art. 50; 50-A; 50-B; 50-C; 50-D; e 50-E da Lei n.° 9.478/1997, com as alterações promovidas pela Lei n.° 12.734/2012.
    5. Como não houve qualquer manifestação definitiva pelo STF acerca da inconstitucionalidade do §3° do art. 48 e do §7° do art. 49 da Lei n° 9.478/97, com redação dada pela Lei n° 12.734/2012, uma vez que houve apenas concessão de medida cautelar nos termos do art. 10 a 12 da Lei n° 9868/98, não há qualquer vedação a que este Tribunal se manifeste, através de seu Órgão Especial, sobre a constitucionalidade dos aludidos dispositivos, como ocorrido na Arguição de Inconstitucionalidade n° 2013.51.01.020985-6, que reconheceu a inconstitucionalidade dos mesmos.
    6. Considerando, a orientação do Órgão Especial acima declinada, e que o Município de Japaratuba-SE recebe royalties por força do disposto no artigo 20, §1°, da CRFB/88, na condição de produtor e detentor de instalações de embarque e desembarque, deve ser mantida a sentença recorrida para que os royalties sejam calculados na forma determinada pelas Leis 9.478/97 e 7.990/89, sem as alterações promovidas pela Lei 12.734/12.
    7. Precedente TRF2 - Remessa Necessária e Apelação Cível n° 0127896-03.2013.4.02.5101. Relator Desembargador Federal Poul Erik Dyrlund. Sexta Turma Especializada. DJe 17/10/2017.
    8. Remessa Necessária e Apelação desprovidas.”
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a e b, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 20, § 1º, e 37, caput, da Constituição Federal. 
    Nas razões do recurso, sustenta-se, em suma, que (eDOC 20, p. 13):
    “(...) Ao incluir o §3° no art. 48 e o o §7° no art. 49 da Lei n° 9.478/97, a Lei n° 12.734/2012 apenas classificou como instalação de embarque e desembarque os pontos de entrega às concessionárias de gás natural produzido no país. Consequentemente, o rol de municípios aptos ao recebimento de royalties foi ampliado.
    A aplicação desses dispositivos não depende da vigência do inciso II do art. 48 ou do inciso II do art. 49; a nova redação é perfeitamente compatível com a Lei n° 7.990/89, porque apenas acrescenta espécie de instalação de embarque e desembarque.”
    Aduz-se, ao fim, que “A atuação da ANP pauta-se no principio da legalidade insculpido no art. 37 da CF/88 e, no caso em análise, não há espaço para qualquer discricionariedade por parte da Agência” (eDOC 20, p. 15).
    A Vice-Presidência do TRF da 2ª Região admitiu o extraordinária, tendo em vista o prequestionamento da matéria e a fundamentação apta a permitir a compreensão da controvérsia (eDOC 23, p. 5-7). 
    É o relatório. Decido. 
    O recurso não merece prosperar.
    Inicialmente, observa-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional. (ARE-RG 748.371, da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, Tema 660 da sistemática da RG).
    Quanto à matéria de fundo, verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou (eDOC 17, p. 26):
    “(...) o Órgão Especial deste Tribunal, em sede de controle difuso, fixou entendimento de que as razões para a declaração de inconstitucionalidade do § 3° do art. 48 e do § 7° do art. 49 da Lei n.° 9.478/97 (com redação dada pela Lei n° 12.734/2012), seriam as mesmas fixadas na decisão cautelar proferida quando do julgamento da ADI n.° 4917/DF, vale dizer, consoante positivado no Voto do Relator, "o desequilíbrio federativo provocado pela nova distribuição e a evidente afronta que a mesma causa ao princípio da segurança jurídica, especialmente em relação às previsões orçamentárias dos entes federativos produtores".
    Entendeu, outrossim, que a redação do § 3° do art. 48 e do § 7° do art. 49 da Lei n° 9.478/97, seria inconstitucional, vez que, ao incluir as instalações de embarque e desembarque de petróleo e gás natural às concessionárias, estabelecera nova redistribuição dos royalties em detrimento dos Estados e Municípios produtores.
    Considerando, portanto, a orientação do Órgão Especial acima declinada, e que o Município de Japaratuba-SE, recebe royalties, por força do disposto no artigo 20, §1°, da CRFB/88, na condição de produtor e detentor de instalações de embarque e desembarque, deve ser mantida a sentença recorrida para que os royalties sejam calculados na forma determinada pelas Leis 9.478/97 e 7.990/89, sem as alterações promovidas pela Lei 12.734/12.”
    Sendo assim, verifica-se que o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis n. 7.990/1989, n. 9.478/1997 e n. 12.734/2012). Desse modo, a controvérsia relativa à repartição de rendas entre entes federados, especialmente quanto à existência, ou não, de direito a royalties de exploração de recursos naturais para os municípios, revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário.
    Nesse sentido: 
    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E DE GÁS NATURAL. DISTRIBUIÇÃO DE ROYALTIES. LEIS NS. 7.990/89 E 9.478/97. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 15.7.2011. A controvérsia, a teor do que já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar, nesse compasso, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais, porquanto compreender de modo diverso exigiria análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão prolatada pela Corte de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Corte. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 836463-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 7.11.2014)
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ROYALTIES. INSTALAÇÃO MARÍTIMA E TERRESTRE DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL. CITY GATE. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DE NOVA SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 766.161 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.3.2017)
    "Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Agência Nacional de Petróleo. Multa. 3. Matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 4. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279 do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 949.276 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.5.2016) 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do arts. 932, IV, b, do CPC e 21, § 1º, do RISTF.
    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se de mandado de segurança na origem (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009)”.
    Nas razões do presente agravo regimental, sustenta a Agência Nacional do Petróleo Gás Natural e Biocombustíveis – ANP, ora Recorrente, que o recurso extraordinário foi interposto com fundamento no art. 102, III, b, da CF, e que defende “(i) a inaplicabilidade da teoria da inconstitucionalidade por arrastamento na via difusa; e (ii) a constitucionalidade dos dispositivos reputados inconstitucionais pelo TRF da 2ª Região” (eDOC 27, p. 4). 
    Assevera que “é notório, portanto o caráter constitucional da discussão uma vez que o Tribunal recorrido pronunciou expressamente a inconstitucionalidade dos arts. 48, § 3.º, e 49, § 7.º da Lei nº 9.478/1997, com redação dada pela Lei n.º 12.734/2012, o que permite o conhecimento do recurso extraordinário com amparo do artigo 102, III, “b”, da CF/88, devendo ser conhecido e provido o recurso. (eDOC 27, p. 12). 
    Ao final, alega que não é aplicável o Tema 660 da repercussão geral, uma vez que se trata de apelo extremo interposto com base na alínea b do permissivo constitucional. 
    Pleiteia, ainda, caso seja mantido o fundamento da decisão recorrida que, nos termos do art. 1.033 do CPC, sejam remetidos os autos ao Superior Tribunal de Justiça para julgamento do RE como REsp. 
    A parte Agravada apresentou contrarrazões (eDOC 30).
    É o relatório.
    De plano, verifico que a discussão travada nos autos é objeto das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nºs 4.916, 4.917, 4.918, 4.920 e 5.038, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, pendente de julgamento pelo Plenário desta Corte. 
    Sendo assim, nos termos do art. 21, I, do RISTF, reputo pertinente o sobrestamento do presente feito até o julgamento do mérito das referidas ADIs, evitando-se eventuais decisões conflitantes. Nesse sentido, confira-se o despacho no RE 1.242.095-AgR, de relatoria do Min. 26.06.2020. 
    Publique-se.
    Brasília, 11 de junho de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente